Tribunal: TJDFT
Processo: 0723671-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723671-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: ADELVINA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J. C. D. S. R. contra decisão de ID 131384540 dos autos de origem, proferida em ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de provisória pleiteada pela agravante. Em suas razões recursais (ID 37380659) a agravante, representada pela sua avó, afirma, em suma, que a parte autora tem 5 (cinco) anos de idade; que possui atraso de linguagem, déficit na interação social, estereotipias, tendo sido diagnosticada com transtorno do espectro autista (CID F84.0); que necessita de terapias de reabilitação multidisciplinar com fonoaudiologia, dentre outras, conforme relatório médico acostado aos autos; que a solicitação da consulta com neurologista foi inserida no sistema SISREG III em 14/4/2022, com a classificação de risco "vermelha - emergência", e a consulta com fonoaudióloga encontra-se aguardando marcação; que, instada a se manifestar, a SES/DF informou que atualmente, para a mesma classificação de risco, estão sendo agendadas as solicitações requeridas em 15/2/2022; que o tratamento postulado está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES); que há comprovação tanto da necessidade do tratamento, quanto da obrigatoriedade de sua disponibilidade nas unidades do SUS; que a tentativa de resolução pela via administrativa restou frustrada. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que conceda à agravante, no prazo de 10 (dez) dias, a consulta médica em Neurologia Pediátrica e a consulta com Fonoaudiólogo(a), nos termos da prescrição médica apresentada. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar. Ausente o comprovante de custas, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 131190862 dos autos de origem). A d. representante do Ministério Público oficiou, na origem, pelo deferimento da medida (ID 131285310 dos autos de origem). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Considerados os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. Conforme o Enunciado n. 92 do Conselho Nacional de Justiça, os pedidos de tutela de urgência nas ações que envolvem saúde devem levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente da medida, mas o conjunto da condição clínica e as repercussões negativas ao longo do tempo diante da espera imposta à parte autora. No caso em exame, nota-se que a autora/agravante é criança com 5 anos de idade e possui quadro de atraso de linguagem, déficit na interação social, estereotipias, tendo sido diagnosticada com transtorno do espectro autista (CID F84.0). Nesse sentido, necessita das consultas pleiteadas para definição do tratamento adequado, nos termos do relatório médico emitido por profissional da rede pública de saúde (ID 131135755, fl. 5, dos autos de origem). Quanto ao mais, é imperioso salientar que a autora já está inserida no sistema SISREG III (sistema utilizado pela rede pública de saúde do DF para organização da fila de solicitações de exames, consultas, procedimentos e cirurgias eletivas) para a realização de consulta em Neurologia Pediátrica, desde 14/4/2022, e de consulta em Fonoaudiologia, desde 6/2/2022 (ID 131135752 dos autos de origem). A propósito, a partir da análise do relatório médico acostado aos autos, evidencia-se a demonstração da necessidade das terapias de reabilitação multidisciplinar, nos seguintes termos (ID 131135755, fl. 5, dos autos de origem): A menor J. C. D. S. R. foi atendida no ambulatório de neuropediatria devido a atraso de linguagem, déficit na interação social e estereotipias, sendo diagnosticado com transtorno do espectro autista – CID 10:F84.0. Trata-se de uma condição permanente, incapacitante, que torna a criança dependente para atividades da vida diária. Necessita ser inserido em ambiente escolar, com adaptação curricular, turma reduzida, suporte psicopedagócico adequado e acompanhamento com mediador. Necessita de terapias com reabilitação multidisciplinar com fonoaudiologia, terapeuta ocupacional e psicologia. Não obstante, sem desconsiderar o quadro clínico da agravante, ainda assim não se trata de situação de urgência ou emergência no atendimento. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando o retardo puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, o que não se verifica no presente caso. Assim, em que pese a probabilidade do direito, evidencia-se a inexistência de risco de dano, necessária para a antecipação da tutela, ante a ausência de laudo que determine a urgência das mencionadas terapias. Desse modo, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora